Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-49.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003536-49.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA DA SILVA - CPF: 972.678.211-20 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
ELIZANDRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Senhor Francisco Rogério Barros, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
que, nos autos n.°
1003536-49.2019.811.0003
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 1
16451024
):

“
VISTO.

ELIZANDRA DA SILVA CAMARGO ajuizou ação de concessão de auxílio acidente, com pedido de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurada da previdência social por ter contribuído na qualidade de empregada na função de técnica de enfermagem.

Alegou que foi vítima de trânsito no ano de 2017, durante o deslocamento para o trabalho, apresentando quadro clínico de derrame articular em joelho direito, devido ao esforço exagerado no âmbito de trabalho, bem como tenossinovite dos tendões fibulares em tornozelo direito e tendinopatia do tendão patelar, sendo que a partir do acidente até a presente data, a autora reduziu sua capacidade laborativa, tendo, inclusive, que ser remanejada de setor no trabalho.

Informou que recebeu auxílio doença concedido em 10/11/2016, no entanto, o benefício foi cessado em 31/05/2017 sem que os peritos do INSS analisassem se era o caso ou não de auxílio acidente.

Assim, requereu que o INSS conceda o benefício do auxílio acidente.

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ela pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos. Requereu o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na inicial (id. 21587841).

O autor impugnou a contestação (id. 22341356).

Realizou-se pericia judicial, sendo o laudo anexado no id. 53490914.

A parte autora impugnou a conclusão do laudo pericial, sob o argumento de que é contrária aos laudos médicos juntados nos autos. Apresentou quesitos e requereu que sejam esclarecidos (id. 54254481).

O INSS não manifestou sobre o laudo pericial (id. 63816144).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser concedido o auxílio acidente, sob a alegação de que sua capacidade laboral foi reduzida em razão das sequelas físicas advindas de acidente de trabalho durante o expediente.

Pois bem. O benefício previdenciário pretendido pela autora encontra previsão na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 86, in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se depreende da redação do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, para que seja concedido o auxílio acidente, necessário que haja lesões permanentes decorrentes do acidente e que essas impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o obreiro habitualmente exercia.

No caso dos autos, de acordo com a legislação de regência, não deve prosperar a pretensão da parte autora, pois esta não se enquadra dentre uma das hipóteses legais a autorizar a concessão do benefício ora pretendido.

Com efeito, no exame pericial realizado em 13/04/2022, pelo médico Diógenes Garrio Carvallo, sob o crivo do contraditório, consta que “AUTORA TECNICA DE ENFERMAGEM HÁ 7 ANOS, SEMPRE TRABALHANDO EM MAIS DE UM EMPREGO. TEVE ACIDENTE DE MOTO EM 09/12/2014 COM FRATURA DE MALEOLO MEDIAL DE PERNA DIREITA. NÃO FOI NECESSÁRIO CIRURGIA. FEZ USO DE BOTA ORTOPEDICA POR 3 MESES. FICOU AFASTADA POR 90 DIAS E RETORNOU A ATIVIDADE. APÓS ALGUM TEMPO REFERIU DOR NO JOELHO CONTRA LATERAL”

O expert consignou que “REFERE QUE FICOU AFASTADA DOS 2 LUGARES. DESDE 2018 TRABALHANDO MEIO PERIODO SOMENTE NO CEADAS, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM.”

E concluiu: “AUTORA SEM LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM” (id. 53490914).

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante não tem, neste momento, direito à percepção de auxílio acidente, porquanto não houve a demonstração da redução da capacidade para o trabalho. Pelo contrário, no laudo da perícia médica, restou claramente atestado que não há limitação funcional atualmente.

A despeito da inconformidade da autora com o laudo apresentado, o perito, em nenhum momento negou que a examinada tenha sofrido lesão com o acidente durante o trabalho, apenas afirmou que a fratura no joelho não incapacita e nem reduz sua capacidade para atividade laboral atualmente, pois já apresentou melhora da limitação funcional em relação a época do acidente.

Importa salientar que a parte autora não apresentou quesitos, nem por ocasião da petição inicial ou mesmo depois da decisão que determinou que as partes fossem intimadas a fazê-lo (id. 22444232).

Na verdade, o único momento em que apresentou quesitos foi depois de concluído o laudo pericial, alegando se tratar de “quesitos complementares” (id. 54254481).

Ocorre que o objetivo dos quesitos suplementares é o de, justamente, complementar a perícia quando as respostas aos quesitos originais não foram respondidas de forma clara e precisa pelo perito, o que enseja a necessidade de integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador no momento da formação de sua convicção, não sendo este, absolutamente, o caso dos autos.

Anota-se que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o desfecho da causa, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são eficazmente esclarecidas no laudo pericial.

Ademais, não há nos autos qualquer outro elemento a comprovar que a autora esteja com sua capacidade reduzida para o exercício de sua atividade laboral (técnica de enfermagem), considerando que os relatórios médicos particulares anexados com a inicial são de 2016 e 2017, portanto, insuficientes para descaracterizar a conclusão pericial.

Aliás, a autora pode, ainda, voltar ao mercado de trabalho desempenhando qualquer outra função, considerando que tem 43 anos de idade e a lesão ocorrida no ano de 2014 não a impede de trabalhar e nem reduz sua capacidade laboral.

Nesse sentido:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O recebimento do auxílio-acidente pressupõe haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida. Decisão monocrática.” (TJRS - AC 70049265739, Órgão Julgador: Décima Câmara Cível, Relator(a): Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgamento: 01/08/2012, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2012).

Assim sendo, tendo o laudo pericial atestado a ausência de incapacidade para o desempenho das funções laborais por parte da autora, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ELIZANDRA DA SILVA CAMARGO contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que há nos autos elementos suficientes a evidenciar a redução da capacidade laborativa, consubstanciada em laudos médicos, inclusive do próprio perito judicial
foi enfático ao afirmar que existe limitação em decorrência de acidente sofrido.

Argumenta que
as lesões consolidadas decorrentes de “
derrame articular em joelho direito, devido ao esforço exagerado no âmbito de trabalho, bem como tenossinovite dos tendões fibulares em tornozelo direito e tendinopatia do tendão patelar
”
, reduziram a capacidade laborativa da parte apelante que teve, inclusive, que ser remanejada de seu setor no trabalho, não mais desenvolvendo suas funções com perfeição.

Ainda, pontua que, de acordo com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, REsp n.° 1109591/SC, o auxílio acidente é devido ainda que a lesão seja considerada mínima.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de devidamente intimada a autarquia apelada (ID.
116451031
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixa de se manifestar, afirmando que inexiste interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID.
150846184
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
ELIZANDRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Senhor Francisco Rogério Barros, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
que, nos autos n.°
1003536-49.2019.811.0003
, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
116447996
):

“
a) Preliminarmente, a Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita conforme previsão legal;

b) A citação do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, na pessoa de seu representante legal com os benefícios do artigo 202, § 2º, do CPC, para, querendo, apresentar a defesa, sob pena de revelia e confissão;

Por fim requer a Procedência do Pedido para condenar o INSS:

c) A Concessão do Benefício auxílio acidente desde a Data de cessação do auxílio-doença (31/05/2017);

d) Tratando-se de pedido de obrigação de fazer com antecipação de tutela, REQUER em caso de desobediência, seja aplicada multa diária – astreintes – no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na forma prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, c/c artigo 77, III do mesmo diploma processual;

d) A condenação do INSS ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação;

e) Aplicação de juros e correção monetária a incidir sobre todo o pedido e nas parcelas vincendas, nos termos da lei observando-se à prescrição quinquenal
.”

Conforme narrado na
petição inicial
, a parte
a
pelante sofreu acidente de t
rabalho, desenvolvendo, como sequela, sinovite e tenossinovite (CID10 – M65),
fundamento pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até
31.05.2017
(ID.
116450952
), quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habi
tual da parte a
pelante (ID.
116451018
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a segurada não comprovou a redução da capacidade laboral, pelo que julgou improcedente a ação previdenciária (ID.
116451024
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, o
bserva-se que o perito afirmou
inexistir redução da capacidade da parte
a
pelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID.
116451018
):

“
(
...)

2- Entrevista

AUTORA TECNICA DE ENFERMAGEM HÁ 7 ANOS, SEMPRE TRABALHANDO EM MAIS DE UM EMPREGO.

TEVE ACIDENTE DE MOTO EM 09/12/2014 COM FRATURA DE MALEOLO MEDIAL DE PERNA DIREITA. NÃO FOI NECESSARIO CIRURGIA.

FEZ USO DE BOTA ORTOPEDICA POR 3 MESES. FICOU AFASTADO POR 90 DIAS E RETORNOU A ATIVIDADE. APÓS ALGUM TEMPO REFERIU DOR NO JOELHO CONTRA LATERAL.

REFERE QUE FICOU AFASTADA DOS 2 LUGARES. DESDE 2018 TRABALHANDO MEIO PERIODO SOMENTE NO CEADAS, NA FUNÇAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM.

EXAME FISICO SEM LIMITAÇÃO JOELHO SEM EDEMA
.

3- Conclusão

AUTORA SEM LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM
”
.
(Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacida
de para o trabalho que a parte a
pelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
,
não há repercussão de sequelas do acidente na sua atividade laborativa
.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte
a
pelante, de que a r. sentença contraria o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023